Tribunal: TJBA
Processo: 0000206-63.2009.8.05.0202
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 0000206-63.2009.8.05.0202 COMARCA DE ORIGEM: ITARANTIM PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000206-63.2009.8.05.0202 RECORRENTE: DIERICLES DE JESUS ADVOGADOS: ALVARO PEREIRA MARTINS – OAB-BA 16.158 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA: MARIA IMACULADA JUED MOYSÉS PALOSCHI PROCURADORA DE JUSTIÇA: ENY MAGALHÃES SILVA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA SANÇÃO PECUNIÁRIA DEFINITIVAS. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL DEFINITIVA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. Não há como absolver o apelante do crime de tráfico de drogas quando ficar devidamente comprovadas, por meio das provas colhidas na fase administrativa e na instrução criminal, a sua autoria e materialidade delitiva. Quando a dedicação a atividades ilícitas não for demonstrada por fundamentos concretos, tornar-se-á premente a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, que constitui direito subjetivo do réu, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar a sua aplicação com base em motivação inidônea, não bastando suposições sem elementos concretos suficientes. Não é possível a negativa da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas com base em fato posterior àquele que está se apurando. Redimensionadas as penas definitivas do delito imputado ao Recorrente, impõe-se, na espécie, o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, por ter decorrido o prazo prescricional, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, com a consequente extinção da punibilidade do acusado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0000206-63.2009.8.05.0202 em que figura como apelante Diericles de Jesus e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, dar provimento parcial ao apelo interposto, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do Apelante em relação ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, apurado nos autos da Ação Penal n.º 0000206-63.2009.8.05.0202, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03 - 238) APELAÇÃO CRIMINAL 0000206-63.2009.8.05.0202